Tribunal: STF
Processo: Pet 2720
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: Petição. Medida cautelar inominada.
 Questão de ordem.
                      - Esta Turma, ao julgar as petições 1.863, 1.872
 e 2.190,
relativas, sob esse aspecto, a caso análogo ao presente, decidiu que
a Corte já firmou o entendimento de que não cabe medida cautelar
inominada perante ela para a obtenção de efeito suspensivo a recurso
extraordinário que ainda não foi admitido no Tribunal de origem.
                      Reconheceu, porém, que, nesse caso, para que,
 entre a interposição
desse recurso e a prolação do seu juízo de admissibilidade, não haja
autoridade ou órgão judiciário que, por força de dispositivo legal,
tenha competência para o exame de cautelar dessa natureza, é de
admitir-se, para o suprimento dessa lacuna que pode acarretar danos
irreparáveis ou de difícil reparação, que se atribua ao Presidente
do Tribunal "a quo", que é competente para examinar sua
admissibilidade, competência para conceder, ou não, tal cautelar, e,
se a conceder, essa concessão vigorará, se o recurso extraordinário
vier a ser admitido, até que este Supremo Tribunal a ratifique ou
não, sem que isso implique invasão na competência desta Corte pela
singela razão de que não lhe é possível decidir tal pedido de
cautelar.
                         Questão de ordem que se resolve no sentido de
 indeferir o
pedido de medida cautelar.